Tribunal: TJSP
Processo: 1002299-43.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão fundada na cobrança de valor indevido nas faturas de linha telefônica – ação procedente em parte com apelo do autor – inconformismo justificado no tocante aos danos materiais, tendo em vista que devem ser devolvidos todos os valores pagos a maior pelo autor – impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão fundada na cobrança de valor indevido nas faturas de linha telefônica – ação procedente em parte com apelo do autor – inconformismo justificado no tocante aos danos materiais, tendo em vista que devem ser devolvidos todos os valores pagos a maior pelo autor – impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência de má-fé na cobrança – dano moral não caracterizado, eis que não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou outro ato capaz de atingir a imagem do autor – impossibilidade de carreamento integral das verbas de sucumbência à requerida, eis que o deferimento do pedido relativo aos danos materiais implicou na procedência parcial da ação – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002299-43.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEPOSITO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COPA 78 EPP, é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-43.2018.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 36.321
APEL.No: 1002299-43.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DEPÓSITO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO COPA 78 LTDA EPP
APDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
VALORES E DANOS MORAIS pretensão fundada na cobrança
de valor indevido nas faturas de linha telefônica ação procedente
em parte com apelo do autor inconformismo justificado no
tocante aos danos materiais, tendo em vista que devem ser
devolvidos todos os valores pagos a maior pelo autor

impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência de má-fé
na cobrança dano moral não caracterizado, eis que não houve
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou outro ato capaz de
atingir a imagem do autor
impossibilidade de carreamento
integral das verbas de sucumbência à requerida, eis que o
deferimento do pedido relativo aos danos materiais implicou na
procedência parcial da ação recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de valores e danos morais, ajuizada por
DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES COPA 78 LTDA. EPP em
face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, tendo em vista a cobrança
indevida de R$128,00 nas faturas da linha telefônica
(11)94290-3241.
2. A r. sentença de fls. 99/101 julgou
procedente em parte a ação para declarar a inexigibilidade do
débito e determinar a devolução dos valores cobrados a maior
nas quatro faturas juntadas pelo autor, indeferindo o pedido
relativo aos danos morais. Em razão da sucumbência recíproca,
imputou a cada litigante o pagamento de metade das despesas
processuais e honorários do patrono da parte contrária
arbitrados em R$1.500,00. Embargos de declaração foram
opostos pelo autor (fls. 104/109) e rejeitados (fls. 110).
3. Apelou o autor (fls. 113/122), alegando que
a cobrança impugnada não se deu apenas nos quatro meses
considerados pelo juízo a quo, mas durante 22 meses, devendo
a requerida restituir em dobro todos os valores recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-43.2018.8.26.0020 -Voto no
3
indevidamente.
Insistiu na
condenação da
requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que
o caso dos autos não retrata mero aborrecimento, mas “má-fé
ou fraude” (fls. 120). Por fim, insurgiu-se contra o
carreamento das verbas de sucumbência em partes iguais, uma
vez que obteve êxito no pedido principal de declaração de
inexigibilidade do débito, sendo o pedido relativo aos danos
morais meramente acessório.
4. O recurso foi processado e respondido (fls.
142/150). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso comporta parcial provimento. No
tocante à repetição do indébito assiste razão parcial ao
autor, tendo em vista que a restituição imposta à requerida
não pode se limitar às parcelas indicadas na inicial e
consideradas na sentença.
6. Conforme se depreende do exame dos autos, a
requerida iria cobrar 22 parcelas de R$128,00 como consta na
fatura acostada a fls. 38: “Pagamento de Aparelho/Acessório
11-94290-3241 parcela 16/22 valor total R$128,00”. Assim,
considerando o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança
pelo juízo a quo, de rigor a repetição de todos os valores
pagos a maior pelo autor sob pena de enriquecimento indevido
da requerida. Todavia, não é caso de devolução em dobro tendo
em vista que não se verificou má-fé na cobrança.
7. Por outro lado, no tocante aos danos morais
fica mantida a sentença eis que a mera cobrança indevida, sem
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou outro ato
capaz de atingir a imagem do autor, não é passível de
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-43.2018.8.26.0020 -Voto no
4
8. Por fim, no que concerne à distribuição das
verbas de sucumbência também fica mantida a sentença.
Diversamente do que defende o autor, o pedido de danos morais
não é acessório em relação ao de danos materiais. A única
relação entre eles é que foram deduzidos com base na mesma
causa de pedir, o que todavia não faz com que um seja
principal/acessório em relação ao outro. Assim, não resta
dúvida de que o deferimento de apenas um deles impõe a
distribuição proporcional das verbas de sucumbência consoante
o art. 86 do CPC.
9. Diante desse quadro, mantida a declaração
de inexigibilidade do débito, fica reformada a sentença para
condenar a requerida a restituir de forma simples todas as
parcelas de R$128,00 comprovadamente pagas pelo autor, com
correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a
partir da citação, o que será feito em sede de liquidação do
julgado. No mais, considerando que a ação continuou
procedente em parte com sucumbência recíproca, permanece cada
litigante obrigado ao pagamento de metade das despesas
processuais e honorários do patrono da parte contrária
arbitrados em R$1.500,00.
10. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-43.2018.8.26.0020 -Voto no
5